Tribunal: STF
Processo: Rcl 57860
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

 1.	Almaviva Participações e Serviços Ltda. propôs reclamação constitucional em face decisão do Juízo da 27ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte, proferida nos autos de n. 0010303-47.2017.5.03.0106, alegando descumprimento do quanto decidido por esta Suprema Corte nos julgamentos dos REs 611.503 e 958.252 (Temas 360 e 725), bem assim à orientação firmada no julgamento da ADPF 324.

Narra a reclamante que o Juízo reclamado, em julgamento de exceção de embargos à execução, entendeu pela exigibilidade do título executivo, deixando de aplicar a orientação firmada no julgamento do RE 958.252 (Tema 725) e da ADPF 324, segundo a qual é licita a terceirização de atividade-fim. 

Aduz que, segundo o art. 525, §§12 e 14, do CPC, é inexigível o título executivo judicial fundado em orientação antagônica àquela firmada pelo Supremo em sede de fiscalização normativa, concentrada ou difusa.

Argumenta que o julgamento conjunto da ADPF 324 e do RE 958.252 foi realizado em 30/08/18, antes, portanto, da formação da coisa julgada nos autos da ação trabalhista originária.

Alega também que, no julgamento do Tema 360 da sistemática da repercussão geral, houve o reconhecimento da constitucionalidade de dispositivos do Código de Processo Civil acerca da chamada coisa julgada inconstitucional.

Requer a cassação da decisão reclamada.

É o relatório.

2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento. 

 Inicialmente, em relação à alegação de violação ao decidido no RE 611.503 (Tema 360/RG) e no RE 958.252 (Tema n. 725/RG), a reclamação é manifestamente improcedente.

É que a jurisprudência firme desta Excelsa Corte exige o esgotamento das instâncias ordinárias, quando, em sede reclamatória, se invoca como paradigma julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, nos termos do art. 988, §5º, II, do CPC. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: Rcl 21.167-AgR, ministra Rosa Weber, DJe 03/08/15; Rcl 36.278-AgR, ministro Edson Fachin, DJe 19/09/19; Rcl 42.027-ED-AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe 10/07/20; Rcl 42.273-AgR, ministro Roberto Barroso, DJe 04/08/20; Rcl 43.537-AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe 03/11/20.

Ressalto, ainda, que a Segunda Turma desta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que o esgotamento da instância ordinária se comprova com o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, pela aplicação da sistemática da repercussão geral, e o julgamento do agravo regimental interposto contra essa decisão (Rcl 33.035 ED, ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 25/09/2019; Rcl 36.278 AgR, ministro Edson Fachin, DJe 6/11/2020).

De outra parte, no que toca à alegada afronta à conclusão alcançada no julgamento da ADPF 324, não vislumbro estrita aderência temática entre o ato reclamado e o paradigma.

A reclamante teve rejeitados embargos à execução, nos seguintes termos: 

[...]
Ademais, compulsando-se os autos, verifica-se que foi proferida decisão de mérito transitada em julgado, tratando expressamente da matéria terceirização, condenando-se as partes reclamadas.
Notadamente, que a decisão transitou em julgado para a Embargante, em razão da ausência de recurso de revista por esta contra o v.acórdão regional, o que tornou a decisão de mérito imutável (art. 502 do CPC) para a mesma, em razão da coisa julgada, por consequência, direcionando o feito à atual fase de execução definitiva.
Sobre o aspecto, registra-se a recente decisão proferida, em caso análogo, neste Tribunal da 3ª Região:
EMENTA: DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. IMUTABILIDADE. Nos termos do art. 502 do CPC, o trânsito em julgado torna imutável e indiscutível a decisão de mérito. Assim, é vedado ao Juiz expor novo entendimento acerca da matéria impugnada, cabendo-lhe apenas zelar pelo cumprimento do título executivo, sob pena de inobservância dos limites objetivos fixados pela coisa julgada" (TRT da 3.ª Região; PJe: 0010575-59.2014.5.03.0134 (AP); Disponibilização: 12/11/2018; Órgão Julgador: Décima Turma; Relator: Taisa Maria M. de Lima).
Ademais, registra-se que o efetivo julgamento da ADPF 324 e do RE 958252 ocorreu somente em 30/8/2018.
Ressalto que as decisões do E.STF da ADPF 324 e do RE 958252 foram recentemente publicadas, em 06/09/2019.
Observa-se que na decisão proferida no julgamento da ADPF 324, em que foi reconhecida a licitude da terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim e a responsabilidade subsidiária da empresa contratante, o Relator esclareceu que referida decisão não afetará automaticamente os processos em relação aos quais tenha havido coisa julgada.
Ou seja, a decisão proferida pelo STF não abrange os processos já julgados, como no presente caso.
Dessa feita, por imutável a determinação sentencial transitada em julgado (art. 879, § 1º, da CLT; art. 467 do CPC/73 e 502 do CPC/15), inviável sua rediscussão nestes autos, sob pena de ofensa à coisa julgada (inciso XXXVI, do art. 5º, da CR/88).
Ademais, o art. 525, §14, do CPC/2015 dispõe no sentido de que a decisão do STF referida no §12 do mesmo artigo deve ser anterior ao trânsito em julgado da decisão exequenda.

Como se vê, o Juízo reclamado deixou de acolher a tese da parte reclamante de inexigibilidade do título executivo judicial em razão da formação de coisa julgada.

Uma vez que a análise promovida na origem circunscreveu-se a aspectos processuais, mostra-se evidente que o provimento judicial ora atacado não tangenciou a questão meritória do paradigma indicado.

Não havendo estrita aderência temática entre o conteúdo do ato reclamado e o paradigma, é incabível o manejo da ação reclamatória.

Ressalto, ainda, que a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que é inviável a utilização da reclamação como sucedâneo do recurso cabível.

3. Por todo o exposto, nego seguimento à reclamação.

4. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 10 de agosto de 2023.


Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente